Tribunal: TJDFT
Processo: 0753902-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753902-15.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 48.449.715 GUILHERME GONCALVES TEIXEIRA AGRAVADO: METALURGICA TAVARES FABRICACAO DE REBOQUES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUILHERME GONÇALVES TEIXEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” ajuizada em face de METALÚRGICA TAVARES FABRICAÇÃO DE REBOQUES LTDA: “Mantenho a decisão de ID 200558452 por seus próprios fundamentos. Proceda-se à consulta judicial de endereços. Após, intime-se o Autor para indicação de novos endereços à citação, no prazo de 5 (cinco) dias.” A Agravante sustenta (i) que “cumpriu suas obrigações contratuais, efetuando o pagamento integral da carretinha adquirida”; (ii) que, “entretanto, não recebeu o bem adquirido, evidenciando o inadimplemento contratual da agravada”; (iii) que “a alegação do juízo de origem de que seria necessária a dilação probatória não se sustenta, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar o inadimplemento da parte agravada e o direito do agravante à obtenção do bem adquirido”; e (iv) que “é comerciante, e a falta de entrega do reboque de dois eixos adquirido compromete suas atividades comerciais, uma vez que o reboque é essencial para o transporte de mercadorias e para a continuidade de seu negócio”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a imediata entrega do reboque de dois eixos adquirido pela parte agravante, ou, alternativamente, a devolução do valor pago, devidamente corrigido”, e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência requerida na petição inicial foi indeferida pela decisão de ID 200558452, de 18/06/2024. Em 29/11/2024 a Agravante requereu “TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL” com base, essencialmente, na mesma argumentação (ID 219241061). Daí a concisão da decisão agravada: “Mantenho a decisão de ID 200558452 por seus próprios fundamentos. Proceda-se à consulta judicial de endereços. Após, intime-se o Autor para indicação de novos endereços à citação, no prazo de 5 (cinco) dias.” Se houve simples manutenção do indeferimento da tutela provisória de urgência, a rigor a matéria estava preclusa. Ainda que possa ser superada a preclusão, não estão perfeitamente delineados nos autos, pelo menos no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. A conclusão de “que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado” está em consonância com a realidade dos autos. A alegação do Agravante de que no dia 16/01/2024 adquiriu um reboque por R$ 5.600,00, “dando como entrada a sua carretinha que correspondeu a R$ 1.500,00” e pagando R$ 4.100,00 “em 10x no cartão de crédito”, não está plenamente demonstrada nos autos. O documento de fl.1 ID 200018584 não corresponde a uma nota fiscal nem está assinado, ao passo que o documento de fl. 2 ID 200018584 (“Via Cliente” de pagamento com cartão de crédito), está em nome de JH VIEIRA COMERCIO E SERVIÇO. As mensagens que instruíram a petição inicial, da mesma forma, não bastam à prova de que o negócio jurídico foi realizado nos termos alegados na petição inicial. Se a compra e venda ocorreu em 16/01/2024, o Agravante teria plenas condições de comprovar pelo menos o pagamento mediante as faturas do cartão de crédito. Nesse contexto, é preciso que o exame do pedido de tutela provisória de urgência seja precedido do contraditório, valendo destacar que a concessão desse tipo de providência antes da citação tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Na explanação de Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que o Agravado, tomando conhecimento da demanda, possam comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator